Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-35.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012448-35.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZENIR DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 809.971.631-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE FATO – EXIGÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, tornando a causa complexa e afastando a competência para julgamento do feito.

Conforme o art. 70, da Lei no 1752, de 17 de agosto de 1990, que dispõe acerca do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, “a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho”.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, sobretudo quando o laudo particular juntado é desfavorável à parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial para constatar a existência de insalubridade, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações,
RECONHEÇO e DECLARO a Incompetência

deste Juizado
para o processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou comprovado que sempre desenvolveu as mesmas funções pelo período descrito na inicial sem o recebimento do adicional de insalubridade, mesmo exposto as condições insalubres.

Aduz que a sentença está por premiar o Município de Rondonópolis, pela sua desídia e morosidade em confeccionar o Laudo de LTCAT em tempo, extirpando o direito da autora em receber o retroativo, desde a data do protocolo do requerimento, conforme prevê a Lei Municipal de Rondonópolis (1.752/90).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Município de Rondonópolis alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega a promovente, técnica em saúde vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, que protocolou em 23.05.2019 pedido de pagamento do retroativo da insalubridade, conforme dispõe o artigo 70 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Rondonópolis/MT (Lei no. 1752, de 17 de agosto de 1990).

Ocorre que não houve qualquer manifestação do Município no sentido de regularizar o pagamento retroativo, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, a despeito das teses recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive por se tratar de situação mais benéfica para a parte promovente, uma vez que o laudo que juntou na inicial não lhe é favorável.

Isso porque o laudo juntado atesta inexistência de insalubridade, conforme conclusão que cito:

Atividade não insalubre, conforme Anexos da NR-15, Portaria 3214/78 do MTb.

Portanto, em se tratando de laudo particular e havendo necessidade de comprovação ao suposto direito ao recebimento retroativo do adicional pretendido, entendo que se faz necessária a realização de perícia, conforme devidamente fundamentado na sentença.

É imprescindível, pois, a realização de prova pericial para a comprovação da insalubridade. Nesse sentido estabelece a jurisprudência:

TJDFT-0329270) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E PROVEITO ECONÔMICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade). 2. A complexidade da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial impedem o processamento do pleito de recebimento de adicional de insalubridade nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, devendo a demanda tramitar perante uma das Varas de Fazenda Pública do DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento no 20150020304623 (920482), 6a Turma Cível do TJDFT, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito. j. 17.02.2016, DJe 23.02.2016).

Nesse sentido é, igualmente, o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO – PERCEPÇÃO DA PARCELA EM GRAU MÍNIMO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO PARA AVALIAR O GRAU DE EXPOSIÇÃO
AO AGENTE NOCIVO A PERMITIR O ESCALONAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002046-55.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE
23/02/2021
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUS).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em
27.10.2020
.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010506-11.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE
30/11/2020
).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995 aplicável subsidiariamente aos juizados da fazenda pública.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010386-65.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE
12/11/2020
).

Conforme o art. 70, da Lei no 1752, de 17 de agosto de 1990, que dispõe acerca do regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Rondonópolis, “a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho”.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, portanto, a realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, tornando a causa complexa e afastando a competência para julgamento do feito.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021